Tribunal: TJDFT
Processo: 0726558-25.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0726558-25.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LCL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES SPE LTDA - ME AGRAVADO: RONILDA ALMEIDA DE SOUZA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pela devedora LCL Empreendimentos e Participações SPE LTDA em face da r. decisão (ID 236772348, na origem) que, nos autos do Cumprimento de Sentença movido por Ronilda Almeida de Souza, rejeitou a impugnação manejada pela Agravante. Alega, em resumo, que deve ser reconhecida a nulidade da citação ocorrida na fase de conhecimento, uma vez que o AR foi encaminhado para o endereço incorreto, qual seja, na “Rua 72 * 1113, Qd C14, Lt 10 a Sl13, Jardim Goiás, Goiânia/GO, 74805-480.”, quando o correto seria o envio para “Quadra C-14 LT 10 a 13, Sala 1113, Edifício Trend Office, Jardim Goiás, Goiânia – GO, CEP 74.805-480.”. Destaca que os registros do PJe demonstram que o patrono da embargante realizou seu primeiro acesso ao processo, no dia 11/7/2024, cuja data é anterior à entrega do AR, em 22/7/2024. Pontua que não reconheceu o recebimento do AR pelo porteiro do edifício em que reside e que “não houve qualquer ‘acompanhamento’ processual do processo, pois as Embargante nem havia sido citada quando acessou ao processo, chegando às vias do absurdo considera a mesma citada por um simples acesso do seu patrono, que não se confunde com sua pessoa.”. Esclarece que, além de ter sido enviado para o endereço errado, o AR de citação foi recebido por terceiro estranho ao processo, o que resultou na falsa conclusão de revelia, cuja nulidade, por cerceamento de defesa, estende seus efeitos à fase de cumprimento de sentença. Requer a antecipação da tutela para que seja suspenso o processo de origem até o julgamento do presente recurso. Preparo regular (ID 73524902). É o relatório. Decido. Nos termos dos arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, ambos do CPC/15, o relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando configurado o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e demonstrada a plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. A citação, segundo os artigos 238 e 239 do CPC/15, é ato essencial ao desenvolvimento regular e válido do processo, pois é a partir dela que a relação jurídica processual se aperfeiçoa. Ressalta-se que, segundo o § 4o do artigo 248 do CPC/15, nos condomínios edilícios ou nos loteamentos com controle de acesso, será válida a entrega do mandado ao funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência, o qual poderá recusar o recebimento, se declarar, por escrito, sob as penas da lei, que o destinatário da correspondência está ausente. No mesmo sentido, colacionam-se os seguintes julgados do c. STJ: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO ESPECIAL. INSURGÊNCIA DO AGRAVANTE. 1. O entendimento deste Superior Tribunal de Justiça é no sentido de ser possível, nos termos do art. 248, § 4o, do CPC, a carta de citação ser recebida por terceira pessoa nas hipóteses de condomínios edilícios ou loteamentos com controle de acesso. Precedentes. 1.1. Para derruir as conclusões da Corte local a respeito do endereço constar do contrato, bem como o terceiro não ter recusado o recebimento da carta de citação, seria necessário a interpretação de cláusulas contratuais e revolvimento do acervo fático-probatório, providências vedadas pelos óbices das Súmulas 5 e 7 do STJ. 2. Agravo interno desprovido.” (AgInt no AREsp n. 2.622.164/DF, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 2/12/2024, DJEN de 9/12/2024.) (grifou-se) “RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RECURSO CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CITAÇÃO FICTA OU INDIRETA. ART. 248, § 4o, DO CPC. CITAÇÃO MEDIANTE CARTA. ENTREGA A FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL NA PORTARIA. LOTE COM CONTROLE DE ACESSO. POSSIBILIDADE. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VALIDADE. REFORMA DO ACÓRDÃO RECORRIDO. 1. Execução de título extrajudicial, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 13/11/2023 e concluso ao gabinete em 14/6/2024. 2. O propósito recursal é decidir se (I) cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias proferidas durante o processo de execução, e (II) é absoluta a presunção de validade da citação entregue a funcionário da portaria do condomínio sem declaração por escrito que o citando está ausente. 3. Em conformidade com o parágrafo único do art. 1.015 do CPC, é cabível agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas nas fases de liquidação e cumprimento de sentença, no processo executivo e na ação de inventário. Precedentes desta Corte. 4. O art. 248, § 4o, do CPC determina que, nos condomínios edilícios ou nos loteamentos com controle de acesso, será válida a entrega do mandado a funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência, que, entretanto, poderá recusar o recebimento, se declarar, por escrito, sob as penas da lei, que o destinatário da correspondência está ausente. 5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que a expedição da carta, mandato ou edital é apenas parte da citação, que somente irá se perfazer quando o demandado efetivamente receber a informação. 6. Presume-se relativamente válida a citação entregue sem ressalvas ao funcionário da portaria, de forma a possibilitar ao réu alegar e comprovar sua ausência ao tempo da entrega da carta no condomínio, na primeira oportunidade que lhe couber manifestar-se nos autos, sob pena de preclusão (art. 278 do CPC). 7. Na espécie, as instâncias ordinárias consignaram que houve a entrega de carta de citação a funcionário da portaria responsável pelo recebimento da correspondência, sendo presumidamente válido o ato até que sobrevenha manifestação do réu nos autos alegando eventual irregularidade da citação ônus que lhe incumbe. 8. Recurso especial conhecido e provido para declarar a validade da citação mediante carta entregue ao funcionário da portaria onde reside o citando, ressalvada a possibilidade de posterior impugnação pelo executado.” (REsp n. 2.149.061/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/8/2024, DJe de 15/8/2024.) (grifou-se) No caso dos autos, observa-se que, na fase de conhecimento da Ação de Rescisão Contratual c/c Restituição de Valores (ID 197678539, na origem), o AR citatório foi enviado para a “Rua 72 * 1113, Qd C14, Lt 10 a Sl13, Jardim Goiás, Goiânia/GO, 74805-480.” e foi recebido por “Beatriz Gondim” em 22/7/2024 (ID 206412742, na origem). O referido endereço, com o mesmo CEP, quadra e lote, a despeito da ausência do nome do edifício, não destoa do endereço correto da sede da devedora, qual seja, “Quadra C-14 LT 10 a 13, Sala 1113, Edifício Trend Office, Jardim Goiás, Goiânia – GO, CEP 74.805-480.” (ID 231445165, na origem). Observa-se que, após o nome da rua, há indicação do número “1113”, que não tem o potencial de se confundir com o número do lote (10 a 13), e, por se tratar de edifício de escritórios, e de AR dirigido a pessoa jurídica, seria de fácil percepção que se tratava do número da sala. Tanto que o ato se consumou. O CPC/15 admite a citação postal da pessoa natural por meio de terceiro, mesmo que este não tenha vínculo pessoal com o citando, como é a situação do funcionário de portaria do edifício onde o réu reside, o que gera a presunção de validade da citação quando não houver a ressalva por escrito do porteiro acerca da ausência do destinatário. Quanto à citação postal da pessoa jurídica, “o STJ perfilha o entendimento de que é válida a citação pela via postal, com aviso de recebimento entregue no endereço correto do executado, mesmo que recebida por terceiros.” (AgInt no AREsp n. 2.154.167/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 25/4/2023, DJe de 28/6/2023.) Acrescente-se que, em decorrência da aplicação da Teoria da Aparência, “é válida a citação realizada na sede ou filial da pessoa jurídica e recebida por pessoa que não recusa a qualidade de funcionário.” (AgInt no AREsp n. 1.796.247/DF, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 17/10/2022, DJe de 21/10/2022.) Ademais, como bem salientou a Recorrente, “registros do PJe demonstram que o patrono da embargante realizou seu primeiro acesso ao processo no dia 11/07/2024, anterior, inclusive, à suposta entrega do AR em 22/07/2024.”. Nesse cenário, não se vislumbra a plausibilidade do direito do recorrente. Assim, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator